Tribunal: STF
Processo: ARE 1282251
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação - Delito de Ameaça praticado em continuidade delitiva - Pretensão absolutória - Impossibilidade - Prova segura - Penas bem dosadas, bem como a concessão do sursis - Apelo defensivo improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A materialidade do ilícito penal ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelos diálogos mantidos por telefone em que foram reproduzidas as ameaças proferidas pelo réu (fis. 09/34), bem como pela prova oral produzida.
    A autoria, por sua vez, é incontroversa.
    Na polícia (fis. 45/46) e em Juízo (fis. 160/161), o réu, que é médico, negou ter ameaçado a vítima, confirmando que sempre se entendeu bem com sua então esposa, tanto é que o divórcio foi consensual. Acrescentou ter ficado surpreso com as acusações dela.
    Contudo, a prova oral acusatória desmentiu a versão apresentada pelo incriminado.
    A vítima relatou nas duas fases da persecução penal que GELCI, seu ex-marido, não se conformando com o término do relacionamento, passou a importuná-la constantemente. Nas datas narradas na denúncia, o réu ' a teria ameaçado inclusive de inverter a guarda do filho comum (o menor Henry, de 04 anos de idade) com frases do tipo: "Eu tenho dinheiro, eu consigo o que eu quero". Giovana confirmou as mensagens reproduzidas na denúncia, nas quais o acusado ameaçou a vítima de morte caso ela saísse com outro homem, sentindo-se ameaçada. Diante disso, passou a ter muito medo e por isso resolveu levar tais fatos ao conhecimento da autoridade policial (fis 35/36 e 143/151).
    Nos crimes que envolvem violência doméstica, são poucos os casos em que terceiros presenciam as ameaças e podem prestar as declarações supostamente isentas, de maneira que a palavra da vítima se reveste de relevante importância para que se desvende a verdade dos fatos. 
    (...)
    As penas foram criteriosamente dosadas e bem justificadas, consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram e as condições pessoais do réu. A pena -base foi corretamente fixada no mínimo legal, ou seja, 01 mês de detenção por cada crime de ameaça. Em seguida, houve o justificado aumento para 01 mês e 05 dias de detenção, em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, "f', do Código Penal.
    Pela continuidade delitiva, tendo em vista que a conduta perdurou por alguns meses, conforme descrito na denúncia, ocasião em que foram proferidas várias ameaças, a pena foi majorada de metade, perfazendo 02 meses e 10 dias de detenção.
    Assim, à míngua de outros elementos. modificadores, resultam as penas definitivas naqueles patamares.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente